Tribunal: TJSP
Processo: 2164692-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – CARTA DE ADJUDICAÇÃO – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL – Decisão agravada que condicionou a expedição de carta de adjudicação à comprovação da regularidade fiscal do imóvel expropriado – Pretensão de reforma – Possibilidade – Desapropriação que se configura forma originária de aquisição da propriedade, de modo que o bem ingressa no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – CARTA DE ADJUDICAÇÃO – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL – Decisão agravada que condicionou a expedição de carta de adjudicação à comprovação da regularidade fiscal do imóvel expropriado – Pretensão de reforma – Possibilidade – Desapropriação que se configura forma originária de aquisição da propriedade, de modo que o bem ingressa no domínio público livre de ônus, gravames ou relações jurídicas de natureza real ou pessoal – Inexistência de previsão legal de exigência de CND como condição para expedição de carta de adjudicação, representando vedação indevida de acesso ao registro do bem – Incidência do disposto no item 117.1, do cap XX, Tomo II da NCGJJ do TJSP – Impossibilidade de utilização de meio indireto coercitivo como forma de cobrança de tributo – Súmulas nos 70, 323 e 547 do STF - Cobrança de tributos, ademais, que é atividade estatal vinculada, que deve ser feita pela autoridade administrativa competente (art. 3o do CTN), devendo ser realizada pela via adequada, com observância das garantias constitucionais do contribuinte, sobretudo o devido processo legal – Precedentes deste Tribunal – decisão agravada reformada. Recurso provido.